Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015395-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JOAO MADSON MATOS DA SILVA - CPF: 013.608.123-18 (PACIENTE), PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE - CPF: 613.781.613-35 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE - CPF: 613.781.613-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO –
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME MENOS GRAVOSO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL

– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF –
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
– APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA DECISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso.

A fundamentação utilizada pelo magistrado na dosimetria da pena é matéria afeta a recurso próprio, qual seja, a apelação, de modo que, inexistindo teratologia nesse ponto, é inviável qualquer modificação da sentença em sede de
habeas corpus
.

Inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, os crimes praticados merecem maior censura, haja vista a sua gravidade concreta, bem como foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, com fundamento nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrado em favor de
João Madson Matos da Silva e Paulo Victor Oliveira Vale
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que os pacientes foram condenados pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e absolvidos do crime do artigo 35,
caput
, da mesma Lei, sendo imposto ao paciente Paulo Victor Oliveira Vale, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa e ao paciente João Madson Matos da Silva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime para início de cumprimento da pena para ambos foi o fechado.

Afirmou que o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, violou a Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, eis que não foi sopesada circunstância judiciais em desfavor dos beneficiários.

Aduziu que a ilegalidade é patente e imediata, sofrendo os pacientes manifesta violação na sua liberdade de locomoção, já que fazem jus a iniciar sua reprimenda penal em regime menos gravoso.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam imediatamente colocados no regime semiaberto ou deferido o direito de recorrer em liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão (id. 174016152). Junta documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 174122167.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 174411656.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 176907209), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Condenação por tráfico ilícito de drogas.
1.
Pretende-se a fixação do regime prisional semiaberto aos pacientes ou, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ofensa ao teor da Súmula 440/STJ.
NÃO ACOLHIMENTO
. Presentes os pressupostos da prisão preventiva. Necessidade de acautelamento da ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e pasta-base). Inadequação da via eleita para a discussão acerca do regime prisional imposto. Matéria a ser discutida em recurso próprio de apelação criminal. Habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ausência de constrangimento ilegal. Constatadas circunstâncias judiciais negativas que justificam a imposição do regime prisional mais severo aos custodiados. Art. 33, §3o, do CP. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
João Madson Matos da Silva e Paulo Victor Oliveira Vale
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relata que os pacientes foram condenados pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e absolvidos do crime do artigo 35,
caput
, da mesma Lei, sendo imposto ao paciente Paulo Victor Oliveira Vale, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa e ao paciente João Madson Matos da Silva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime para início de cumprimento da pena para ambos foi o fechado.

Afirmou que o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, violou a Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, eis que não foi sopesada circunstância judiciais em desfavor dos beneficiários.

Pois bem.

Emerge da dosimetria realizada na sentença condenatória:

Do Tráfico de Drogas.

Na primeira fase da dosimetria,
verifico que a há circunstância judicial preponderante consistente na quantidade e qualidade das drogas
, pois são
03 espécies (maconha, cocaína e pasta base) que somam, ao todo, quase 34 kg
. Assim, aumento a pena em 1/4 para todos os Acusados, de modo a atingir
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na segunda fase não vislumbro agravantes ou atenuantes genéricas para João Madson, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar supracitado. Com relação ao Réu Paulo Victor, reconheço a confissão como atenuante genérica (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça), motivo pelo qual reduzo em 1/6 a pena e a fixo em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

Na terceira fase, não existem causa de aumento ou causas de diminuição. Portanto, estabeleço a reprimenda de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa para João Madson e 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa para Paulo Victor.

Fixo o
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e “b” c.c. § 3o, do Código Penal, para cada um dos Réus; pois existe circunstância judicial preponderante e desfavorável (natureza e quantidade), prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06.

Pela situação econômica dos Réus ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do SURSIS porque a menor pena supera os 05 anos, não sendo preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois a reprimenda não foi fundada exclusivamente no montante de pena.

Como as circunstâncias fáticas não foram alteradas, mantenho a segregação cautelar, uma vez que a medida é necessária para garantia da ordem pública para impedir reiteração criminal já que os Acusados praticavam habitualmente o tráfico. Soma-se a isso o fato da autoria e materialidade terem sido reconhecidas neste momento, com a condenação, sendo aplicada pena superior a 04 anos; além de o delito ser equiparado a hediondo. Friso, também, que a quantidade de droga é pouco inferior à 34 kg, exigindo, portanto, maior reprovação. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva permanecerá inalterada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR os Réus JOAO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE, como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, submetendo-os às penas de 06 anos, 03 meses de reclusão no regime inicial fechado e 625 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada um e; 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial fechado e 521 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada um, respectivamente. Ainda, ABSOLVO os Réus JOAO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal...”

Observa-se que na primeira fase da dosimetria da pena a autoridade judicial apontada como coatora exasperou a pena-base, pois
“... que a há circunstância judicial preponderante consistente na
quantidade e qualidade das drogas
, pois são 03 espécies (maconha, cocaína e pasta base) que somam, ao todo, quase 34 kg...”
, elevando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Assim, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena fundamentou no artigo 33, § 3o, do Código Penal.

Considerando a circunstância judicial desfavorável da quantidade e da natureza da droga (cocaína, maconha e pasta base de cocaína), o juiz singular fixou o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, mesmo quando fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais recomendem o regime mais rigoroso,
in verbis
:

[...] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 5. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 499.883/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28.5.2019, DJe 04.6.2019)

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 719- A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 4-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018)

[...] Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
(RHC 128.827, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017, DJE 47 de 13-3-2017)

Conforme se extrai da sentença, a fixação do regime fechado está satisfatoriamente fundamentada, em razão das particularidades do caso concreto e sua gravidade, em atenção à quantidade de drogas apreendidas.

E na espécie, constata-se que a segregação foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração, qual seja, o transporte de mais de 34 kg (trinta e quatro quilogramas) de maconha, cocaína e pasta base de cocaína, como observado por esta Corte por ocasião do primeiro
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA – INVESTIGAÇÕES APONTAM ENVOLVIMENTO COM O A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – APREENSÃO DE “02 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 2.100 GRAMAS E 33 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 3.800 GRAMAS”, BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO COM ANOTAÇÕES
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o suposto envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”.

Concernente às condições pessoais, destaco o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1001689-79.2023.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28/03/2023).

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Neste contexto, apesar da alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar – frise-se que esta não se confunde com a execução provisória de pena; não se pode desconsiderar que os beneficiários permaneceram segregados durante toda a instrução criminal, e que os pressupostos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de origem, e seria até mesmo contrassenso liberá-lo agora, após a sentença condenatória:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, INJÚRIA E AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTRIBADA NA GRAVIDADE DAS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO PACIENTE – PRISÃO DECRETADA OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DESÍDIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA – INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA MÃE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não afirma a culpa do acusado, mas apenas busca salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima.

In casu, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta na conduta do paciente, que proferiu ameaças de morte contra a vítima.

Além do mais, há risco à integridade física e psíquica da ofendida, mostrando-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, ante as condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, revela-se suficientemente fundamentada.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

O suposto excesso de prazo alegado pelo impetrante não restou evidenciado, uma vez que não restou comprovada qualquer desídia judicial no trâmite processual, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A hipótese de conversão da prisão preventiva em domiciliar não restou evidenciada nos autos, uma vez que se extrai da impetração que os filhos menores do paciente estão sob os cuidados da genitora destes, não comprovando a imprescindibilidade de sua presença.”

Ademais, a autoridade judicial consignou que
“mantenho a segregação cautelar, uma vez que a medida é necessária para garantia da ordem pública para impedir reiteração criminal já que os Acusados praticavam habitualmente o tráfico”.

Ainda, entendo que seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se sentenciado, e, pelo que se verifica da decisão supratranscrita, justificada a manutenção do cárcere sobretudo pela manutenção da segregação cautelar por esta Corte de Justiça em uma oportunidade (HC 1001689-79.2023.8.11.000).

Desse modo, os supostos vícios na dosimetria da pena e na fixação do regime inaugural constituem questões afetas ao mérito da ação penal, que certamente serão discutidas em sede recursal. Por ora, não se detecta nenhuma teratologia nesses aspectos da sentença, sobretudo porque, em casos de tráfico de drogas, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado deve levar em consideração, preponderantemente, circunstâncias como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Finalmente, registro que, ressalvadas as decisões dotadas de força vinculante proferidas pelas Cortes Superiores em determinados processos, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não se vincula à eventual leniência de outros juízos ou tribunais pátrios em relação a crimes e acusados diversos, notadamente porque cada fato e indivíduo possui suas particularidades, razão pela qual se mostra impertinente a alusão do impetrante à situação de terceiro não envolvido no caso concreto.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Portanto, não obstante às alegações do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrado em favor de
João Madson Matos da Silva e Paulo Victor Oliveira Vale.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023